Tribunal: TJDFT
Processo: 0754670-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado.
3. Embargos de declaração providos.